Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OFENSA FÍSICA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO IDÔNEO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. Estando devidamente demonstrada a autoria e a materialidade não só do constrangimento ilegal (art. 146 do CP), crime confessado pelo acusado, mas também das vias de fato (art. 21 da LCP), delitos cometidos em contexto de violência doméstica, não há falar em absolvição por insuficiência de provas da contravenção penal.
3. Em que pese o legislador não ter estipulado critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 3.1. No caso, a exasperação seguiu o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, em conformidade com o entendimento perfilhado por esta Turma.
4. Recurso conhecido e desprovido.